Tribunal: TJES
Processo: 5019714-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019714-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

AGRAVADO: SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CLÁUSULA DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, na qual o Juízo de origem deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando o reparo do veículo sinistrado mediante caução de outro bem, e redistribuiu o ônus da prova com fundamento na relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, com imposição de reparo do bem sinistrado pela agravante mediante caução; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A simples oferta de caução por bem aparentemente idôneo não supre a exigência de demonstração clara da probabilidade do direito, especialmente quando persistem elementos fáticos controvertidos quanto à existência de agravamento de risco.
4.
O sinistro ocorreu em condições climáticas adversas, com pista molhada, conforme boletim da PRF, o que atrai a aplicação do art. 29, II, do CTB e corrobora indícios de imprudência do condutor, afastando a verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipada.

5.
A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária em casos de agravamento de risco não pode ser afastada sumariamente antes da instrução, notadamente quando o valor do reparo ultrapassa R$197 mil, impondo-se maior rigor probatório.
6.
A técnica de fundamentação
per relationem
é válida, especialmente diante da similitude entre os fundamentos do presente agravo e os do Agravo de Instrumento nº 5000536-37.2024.8.08.0049, julgado por este colendo órgão colegiado.
7.
A relação entre os agravados e a agravante se enquadra na teoria finalista mitigada, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova em favor dos autores, em razão de sua vulnerabilidade técnica.
8.
A inversão do ônus probatório, na hipótese, encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, considerando que a agravante possui melhores condições técnicas e documentais para demonstrar eventual excludente de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
10.
A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera caução oferecida pela parte autora quando subsistem indícios de agravamento do risco segurado.
11.
A cláusula contratual de exclusão de cobertura por agravamento de risco não pode ser afastada antes da instrução probatória quando há elementos objetivos que apontam para sua incidência.
12.
Nas relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
em face da r. decisão (evento 54560394), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA
e
SGX LOCAÇÕES TRANSPORTES E MANUTENÇÕES LTDA
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência e redistribuiu o encargo probatório.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
restou expressamente consignado no voto do Eminente Relator que a oferta de garantia pela parte demandante na esfera recursal deveria ser analisada pelo Juízo de origem, diante dos novos elementos apresentados, conforme se observa do inteiro do teor do julgado que por ora se junta.
” (evento 54560394).

Asseverou que “
ainda se fazem presentes pelos mesmos motivos já expostos na decisão de ID 41281434, visto que o bem objeto da lide é utilizado para o trabalho da parte autora, proporcionando-lhe um lucro mensal de aproximadamente R$90.000,00, e está parado desde o evento danoso (janeiro de 2024) - sujeito, pois, a deterioração física e, consequentemente, financeira.
” (evento 54560394).

Registrou que “
o veículo VOLVO/FH 440 6X2T, placa MTX5F45, oferecido no ID 54504434, se mostra mais adequado à satisfação do critério idoneidade, vez que inteiramente quitado, com propriedade consolidada em favor do segundo requerente, conforme se observa no ID 54505403, e cujo valor atual, de acordo com a Tabela FIPE, é de R$227.112,00, apto, pois, a cobrir todo o eventual prejuízo que a ré possa ter
” (evento 54560394).

Por isso, concedeu “
em parte a medida cautelar pleiteada para determinar que a empresa requerida proceda ao reparo no veículo segurado (Iveco, Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4(DIES.)(E5), placa SFV0G39), no prazo de 15 dias, com as advertências do art. 536, §1º do CPC, mediante contraprestação do bem VOLVO/FH 440 6X2T, placa MTX5F45.
” (evento 54560394).

Pontuou que “
a inversão se for analisado o motivo que deu ensejo à negativa de cobertura, qual seja, teórico agravamento do risco por parte do condutor do veículo, o qual não se presume e deve ser efetivamente comprovado, sendo que imputar à parte demandante a negativa de tal fato ensejaria verdadeira prova diabólica.
” (evento 54560394).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória e redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, a decisão agravada não apreciou novos elementos fáticos aptos a demonstrar a probabilidade do direito autoral, tendo expressamente consignado que subsistiam os motivos que ensejaram o
decisum
do evento 41281434, que foi reformado na íntegra por esta egrégia Corte.

Na realidade, o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada foi lastreada unicamente em suposto risco para o resultado útil do processo e na oferta de caução pelos agravados consistente no caminhão Volvo FH 440, placa MTX 5545/ES, ano 2010, modelo 2011, Renavam 00316494879 (evento 54505403).

A mera oferta de garantia ilíquida não é suficiente para justificar que a agravante seja compelida a proceder aos reparos no veículo segurado, se há elementos que apontam para o agravamento de risco e que a negativa de cobertura securitária foi aparentemente legítima.

A condição climática adversa (chuva e pista molhada), atestada por boletim da PRF e registros fotográficos, demandava condução em baixa velocidade e aumento da distância de segurança, na forma do art. 29, II, do CTB.

O laudo técnico juntado pela parte autora limita-se à análise dos instantes imediatamente anteriores ao sinistro e não refuta de forma inequívoca a conduta supostamente imprudente do condutor, tampouco desconstitui os elementos indiciários colacionados pela parte agravante.

Assim, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5000536-37.2024.8.08.0049.

Oportuno colacionar a ementa do supracitado agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CAMINHÃO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – APARENTE AGRAVAMENTO DE RISCO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – EXCLUSÃO DE COBERTURA CONSTANTE DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos registros fotográficos do acidente em questão, observa-se que o sinistro ocorreu em dia chuvoso, ou seja, com pista molhada, situação que deve ser sopesada pelos condutores para a manutenção da distância de segurança lateral e frontal em relação aos demais veículos, na forma do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A condição climática de chuva no momento do acidente é confirmada pela Declaração de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal no local. 3. O aparente excesso de velocidade para as condições da via – pista molhada em razão da condição chuvosa no momento do sinistro –, em uma análise compatível com este momento processual, tratou-se de fator determinante para a ocorrência do engavetamento provocado pela colisão na traseira de outro caminhão, o que configura agravamento de risco capaz de justificar a negativa de cobertura.
4. Constante do contrato subscrito pelas partes cláusula expressa de exclusão da cobertura em razão da constatação do agravamento do risco pelo condutor, revela-se temerária, antes da instrução processual, a determinação de que a parte requerida arque com a indenização securitária almejada pelo autor, principalmente considerando que o orçamento mais baixo para o reparo do caminhão Iveco, Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6X4 totalizou R$197.551,04 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) 5. Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000536-37.2024.8.08.0049; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 18/12/2024)

Por outro lado, o juiz de primeira instância aplicou corretamente a teoria finalista mitigada, porque há relação de consumo entre a empresa agravada e a agravante, que oferece serviço de seguros veiculares. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004999-43.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Sessão de Julgamento: 07/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR POR RATEIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso, a Agravante presta serviço que se assemelha ao de uma seguradora,
e “Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 'É induvidoso que se aplica o CDC ao contrato de seguro e a outros que a ele se equiparem, desde que presente a figura do consumidor em um dos polos da relação jurídica (CDC, arts. 2°, 17 e 29)’” (REsp n. 347752/SP, reL Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 08.05.2007, DJe 04.11.2009). 3. Fixada essa premissa, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova, que está subordinada, contudo, ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 4. Sobre o tema, o c. STJ entende que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”.
Com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006421-19.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 06/05/2024)

A doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
2
.

Nesta hipótese, vislumbro os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a ação originária busca primordialmente o reconhecimento do direito à indenização securitária por acidente de trânsito.

Não há que se falar em prova diabólica (art. 373, §2º, do CPC), pois a agravante ostenta melhores condições de demonstrar que houve agravamento indevido do risco capaz de afastar a responsabilidade contratual ao pagamento de indenização pelo sinistro.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.